Tribunal: TJBA
Processo: 8000472-14.2025.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000472-14.2025.8.05.0052 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EVA MARIA DE OLIVEIRA e outros (4) Advogado(s): RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. REJEITADA. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO PELO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA. MARCOS INICIAIS. TEMA 810 STF E TEMA 905 STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, ao fundamento de que os encargos legais (juros e correção monetária) seriam automaticamente aplicados pelo Núcleo de Precatórios, sendo desnecessária execução autônoma. As apelantes, EVA MARIA DE OLIVEIRA e OUTROS, sustentam a necessidade de apuração judicial dos consectários legais não incluídos na execução anterior, com aplicação dos índices fixados pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ. O apelado suscitou a preliminar de litispendência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de litispendência; ii) definir se a atualização administrativa realizada pelo Núcleo de Precatórios supre a necessidade de execução judicial dos juros e correção monetária; (iii) estabelecer os marcos iniciais e os índices aplicáveis aos consectários legais nas condenações impostas à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A litispendência pressupõe a tríplice identidade prevista no art. 337, § 2º, do CPC, que não ocorre quando o cumprimento de sentença anterior restringiu-se ao principal, diferindo do atual pleito que visa os encargos legais decorrentes do Tema 810 do STF. A atualização promovida pelo Núcleo de Precatórios limita-se ao período posterior à expedição do requisitório, não abrangendo os consectários legais devidos desde o inadimplemento da obrigação. A execução autônoma dos juros e da correção monetária é juridicamente admissível, sobretudo quando a execução anterior contemplou apenas o valor nominal da condenação. A correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela, por representar recomposição do poder aquisitivo da moeda. Os juros moratórios incidem a partir da citação, como forma de indenizar o credor pelo atraso no adimplemento. A sentença recorrida viola os precedentes vinculantes fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ ao afastar a incidência correta dos encargos legais. A exclusão dos consectários legais ou a fixação inadequada de seus marcos iniciais implica afronta ao direito de propriedade, à coisa julgada e ao princípio da reparação integral. A execução complementar para cobrança de encargos legais não configura litispendência nem viola a coisa julgada, por se tratar de parcela acessória da obrigação principal. A extinção do cumprimento de sentença configura negativa de prestação jurisdicional ao impedir a adequada apuração do quantum debeatur. IV. DISPOSITIVO Preliminar de litispendência rejeitada. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000472-14.2025.8.05.0052, em que figuram como apelante EVA MARIA DE OLIVEIRA e outros (4) e como apelada MUNICIPIO DE CASA NOVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA e, no mérito, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, PARA ANULAR A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO EXECUTÓRIO , determinando o prosseguimento do Cumprimento de Sentença na origem, para apuração dos valores devidos a título de juros e correção monetária, observando-se os parâmetros constantes do voto, nos termos do voto da relatora. Salvador, .